Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE FESTA DE CASAMENTO COM HOSPEDAGEM DE CONVIDADOS – PANDEMIA DE COVID-19 – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM OUTRA ÉPOCA OU APROVEITAMENTO DO CRÉDITO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA. MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO E EMPREGOS A ELE VINCULADOS. RECURSO DE THIAGO LEMOS BE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE FAZENDA NOVA CONCEICAO EIRELI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inaplicável as disposições da Lei n. 14.046/2020 quando a contratação de evento não permita sua realização em outra época ou utilização do respectivo crédito. Nesse sentido, os acórdãos n. 1347403, 1342703 e 1323904, todos julgados em 2021 e de relatoria do Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
2. No caso em exame, o negócio realizado teve por objeto o aluguel de espaço para evento de casamento em conjunto com estrutura de hotelaria para acomodação dos convidados, em estabelecimento localizado na zona rural de Campo Lindo de Goiás – GO. Como o evento não pode ser realizado na data programada (julho de 2020) em razão das medidas de restrição para contenção da Pandemia de Covid-19, e também pelo fato de que o casamento do autor se realizou em janeiro de 2021 em cerimônia civil restrita, reconheço a inaplicabilidade da Lei n. 14.046/2020.
3. Todavia, essa conclusão jurídica não afasta que se reconheça que em razão da Pandemia de Covid-19 o ônus da rescisão contratual, que não pode ser atribuído a qualquer dos contratantes, implique na devolução das partes ao status quo porque esse custo há de ser suportado também pelo consumidor, ainda que em menor proporção ao pactuado. Esse é o sentido das Leis n. 14.034/2020 e 14.046/2020, que estipularam proteção contratual especial aos setores de transporte aéreo e de turismo e eventos, da qual a requerida faz parte desse último.
4. O instrumento contratual objeto do ID 28416674 - Pág. 4 previu o pagamento de multa contratual no valor de 60% do preço ajustado em caso de desistência do evento. Por outro lado, a empresa contratada não apresentou qualquer despesa realizada na realização do evento que justifique tamanha retenção, mas diferentemente de outros negócios dos segmentos que explora (turismo e eventos) terá nesse caso que devolver o valor pago pelo consumidor.
5. Sopesando os argumentos de ambas as partes e com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95, entendo que a redução da multa contratual para 30% do valor do contrato proporciona à empresa a retenção de quantia suficiente para evitar o comprometimento do seu negócio e a consequente da perda de empregos (finalidade da Lei n. 14.046/2020), e por outro lado permite não onerar o consumidor em quantia demasiada, que diga-se, receberá antecipadamente o ressarcimento do quantia paga, em razão unicamente das características particulares da contratação que impediu sua realização em outra época ou aproveitamento do valor pago em outros serviços oferecidos pela requerida.
6. Assim, respeitado o entendimento diverso inaugurado na r. sentença, tenho como justo a razoável a retenção de 30% do valor pago.
7. RECURSO DE THIAGO LEMOS BE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE FAZENDA NOVA CONCEICAO EIRELI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e arbitrar a redução do valor da multa contratual para 30% do valor do contrato.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.